Tribunal: TJMT
Processo: 1047758-35.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1047758-35.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARIA ELZA RODRIGUES MARQUES
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO FORMALIZADOS POR TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUSÃO DE DÉBITO. MULTA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, fundada na alegação de transações bancárias não reconhecidas e contratação indevida de empréstimos, supostamente decorrentes de golpe conhecido como “falsa central de atendimento”. A autora pleiteia a declaração de inexigibilidade dos contratos, a restituição de valores debitados, a indenização por danos morais e a exclusão de multa por embargos protelatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a revelia da instituição financeira gera, automaticamente, presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados pela autora; (ii) estabelecer se a instituição financeira deve responder por prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro; (iii) determinar se é válida a contratação de empréstimos feita por meio de fraude; (iv) verificar a legalidade da imposição de multa por embargos de declaração tidos como protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência da parte ré em audiência não implica, por si só, o acolhimento dos pedidos, devendo o julgador considerar o conjunto probatório para formar seu convencimento, nos termos do art. 344 do CPC.
4. As transações bancárias foram realizadas com uso de credenciais legítimas, sem demonstração de falha nos sistemas da instituição financeira, o que configura fortuito externo e afasta sua responsabilidade civil.
5. O fornecimento voluntário de dados sensíveis pelo consumidor a terceiros configura culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade necessário à responsabilização objetiva do fornecedor.
6. Ainda que não se reconheça o dever de indenizar, a contratação de empréstimos mediante fraude, sem manifestação válida de vontade da consumidora, impõe a desconstituição dos contratos de no 487269745, 487269822 e 487269664, com a consequente exclusão dos respectivos débitos.
7. A restituição de valores pagos e a indenização por danos morais foram corretamente indeferidas, diante da inexistência de falha imputável à instituição financeira.
8. A multa por embargos de declaração deve ser afastada quando ausente caráter manifestamente protelatório, especialmente se os embargos buscam o prequestionamento de matéria recursal, conforme art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A revelia não gera, automaticamente, procedência dos pedidos, devendo o julgador analisar o conjunto probatório para formação de seu convencimento. 2. A fraude praticada por terceiro, dissociada de falha nos sistemas do banco, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 3. A contratação de empréstimos mediante fraude, sem consentimento válido do consumidor, deve ser anulada, com exclusão do débito correspondente. 4. A multa por embargos de declaração deve ser afastada quando inexistente intuito procrastinatório, especialmente em hipóteses de prequestionamento.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 344, 487, I, 1.026, § 2o; CDC, art. 14, § 3o, II; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047758-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ELZA RODRIGUES MARQUES - CPF: 947.748.971-91 (RECORRENTE), MARCELO BEDUSCHI - CPF: 535.319.651-15 (ADVOGADO), FERNANDO ZANCANARO FERNANDES - CPF: 051.150.261-39 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025